Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-74.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. Cobrança de valores correspondentes às mercadorias descritas na nota fiscal emitida pela apelante. Em que pese a alegação de ausência de entrega dos produtos, a apelada emitiu documento fiscal de devolução parcial. Comparando-se os documentos fiscais, percebe-se que a apelada manteve consigo 4 unidades do produto identificado pelo código

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. Cobrança de valores correspondentes às mercadorias descritas na nota fiscal emitida pela apelante. Em que pese a alegação de ausência de entrega dos produtos, a apelada emitiu documento fiscal de devolução parcial. Comparando-se os documentos fiscais, percebe-se que a apelada manteve consigo 4 unidades do produto identificado pelo código 2075, no valor unitário de R$ 99,00. Viabilidade da cobrança, ainda que parcial. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004219-74.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MEDICATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, é apelado
BEAUTEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17561
APELAÇÃO No: 1004219-74.2016.8.26.0003
APELANTE: MEDICATRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉSTICOS LTDA.
APELADO:
BEAUTEX
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
PRODUTOS
COMÉSTICOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA: SIMONE DE FIGUEIREDO ROCHA SOARES
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE
BENS MÓVEIS. Cobrança de valores correspondentes às
mercadorias descritas na nota fiscal emitida pela apelante. Em
que pese a alegação de ausência de entrega dos produtos, a
apelada emitiu documento fiscal de devolução parcial.
Comparando-se os documentos fiscais, percebe-se que a
apelada manteve consigo 4 unidades do produto identificado
pelo código 2075, no valor unitário de R$ 99,00. Viabilidade
da cobrança, ainda que parcial. SENTENÇA REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA.
Manutenção.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
112/114, que julgou improcedente o pedido formulado na lide principal. Ainda, rejeitou
os pedidos indicados na reconvenção. Reconheceu a reciprocidade da sucumbência,
partilhando as custas e despesas processuais. Fixou honorários advocatícios em R$
1.000,00, para cada patrono, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que restou
demonstrada a existência da relação comercial entre as partes, bem como saldo
devedor não pago, tendo em vista a emissão de nota de devolução pela parte
contrária. No mais, o ônus da prova em desconstituir o título é da parte ré. Busca a
reforma da r.sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões a fls. 124/134.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que a apelante MEDICATRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA - EPP ajuizou a presente ação monitória em face de
BEAUTEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA.,
alegando, em síntese, que forneceu os produtos descritos na nota fiscal NF 14.712.
Todavia, a apelada não pagou o respectivo valor, razão pela qual pretende seja ela
condenada no pagamento da quantia de R$ 3.559,32, constituindo-se o título
executivo judicial.
Citada, a apelada apresentou embargos monitórios e pedido
contraposto (fls. 58/72). Este foi recebido como reconvenção.

Na origem, houve acolhimento dos embargos monitórios, com a
improcedência da ação monitória e da reconvenção.
Com efeito, a apelante se diz credora da quantia de R$ 3.559,32; tal
montante se refere à atualização do valor nominal de R$ 1.876,23, referente à nota
fiscal acostada a fls. 15. Consta na descrição os seguintes produtos: a) 6 unidades de
Display Onico Plus 10ML, no valor de R$ 99,00; b) 12 itens do kit com 6 unidades de
removedor Velox, no valor de R$ 354,96; e, c) 72 unidades do SOS pé e calcanhar
50g, na razão de R$ 705,60.
Não há, todavia, no referido documento, qualquer comprovação de
recebimento das mercadorias.
Inobstante, no curso da demanda, foi colacionada a nota fiscal de
devolução de mercadorias emitida pela apelada a fls. 101. Em tal documento, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena identidade dos produtos descritos na NF 14712, cuja cobrança se pretende (fls.
15); a sua origem, inclusive, foi corroborada no específico campo das “informações
complementares”.
Ou seja, houve de fato o recebimento da mercadoria descrita na
Nota Fiscal no 14712 (fls. 15), emitida pela apelante em 06.06.2013, com a posterior
devolução, consoante NF 1084 (fls. 101). Foram devolvidas as 72 unidades do SOS
pé e calcanhar 50g, na razão de R$ 705,60, além dos 12 kit ́s com 6 unidades de
removedor Velox, no valor de R$ 354,96 e de 2 unidades do Display Onico Plus
10ML, no valor unitário de R$ 99,00.
Dessa forma, comparando os documentos fiscais, percebe-se que a
devolução foi apenas parcial. A apelada manteve consigo 4 unidades do Display
Onico Plus 10ML, no valor unitário de R$ 99,00.
Com efeito, a emissão da nota de devolução se deu na razão de R$
1.415,37 (fls. 101). O que torna crível a entrega das mercadorias à apelada.
Por tais considerações, diante da ausência de comprovação do
pagamento da diferença acima indicada nos documentos de fls. 73/81, o pedido
formulado na ação monitória merece parcial acolhimento, condenando a apelada ao
pagamento de R$ 460,86, com atualização monetária desde a emissão da primeira
nota fiscal em 06.06.2013 (fls. 15), pela tabela pratica deste E.TJSP e com juros
legais de mora desde a citação, constituindo-se, para tanto, o título executivo judicial.
Por fim, mantenho o ônus da sucumbência, conforme determinado
em primeiro grau.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora